Tribunal: TJMT
Processo: 1008627-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008627-22.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DANIEL AYRES NOLETO - CPF: 057.316.671-44 (ADVOGADO), DANIEL AYRES NOLETO - CPF: 057.316.671-44 (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA APARECIDA VELOSO - CPF: 062.161.441-62 (VÍTIMA), EDMAR BARBOSA PEREIRA - CPF: 046.143.431-80 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Ameaça e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito no âmbito doméstico. Prisão preventiva. Art. 313 do CPP. Materialidade do delito. Cautelares diversas da prisão. Gravidade concreta. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra a decisão que manteve a prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de ameaça contra mulher por razões da condição do sexo feminino (147, §1°, do Código Penal c/c art. 5o, III, e no art. 7o, II, da Lei no 11.340/2006), e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/2003), visando à revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva com base no art. 313 do CPP; (ii) aferir se há prova da materialidade do crime de posse ilegal de arma de fogo; (iii) avaliar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso concreto; (iv) identificar se há ofensa ao princípio da homogeneidade.

III. Razões de decidir

3. O artigo 313 do CPP prevê a possibilidade da prisão preventiva para os crimes com pena privativa de liberdade, ou seja, punidos com pena de detenção e reclusão. A soma das penas máximas previstas para os crimes imputados excede quatro anos de detenção, preenchendo a hipótese legal prevista no inciso I do art. 313 do CPP.

4. Os elementos indiciários constantes dos autos – termo de exibição e apreensão; boletim de ocorrência; depoimentos da vítima e de testemunhas – são suficientes para demonstrar a materialidade do delito de posse irregular da arma de fogo, alia-se ao fato de que o laudo pericial da arma apreendida foi juntado aos autos alguns dias após o flagrante, atestando a potencialidade lesiva da arma.

5. A aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, mostra-se inadequada, diante do comportamento violento do agente, o risco concreto à integridade física e psicológica da vítima e o uso de arma de fogo no contexto de ameaça no âmbito das relações domésticas. A cognição do habeas corpus é limitada, não sendo possível analisar, nesta via, alegações sobre a negativa de autoria, o que demanda dilação probatória própria da instrução processual.

6. Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão preventiva e a pena decorrente de eventual condenação possuem finalidades e naturezas jurídicas distintas. A custódia cautelar visa resguardar bens jurídicos relevantes - como a ordem pública e a integridade da vítima - e não se submete, automaticamente, a critérios de regime prisional aplicáveis à pena definitiva.

IV. Dispositivo

7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 310, 312, 313, 319; CP, art. 59; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, II; Lei no 10.826/2003, arts. 12, 16, §1o, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 275437/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 10.12.2013, DJe 19.12.2013; TJMT, HC 1012305-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3a Câmara Criminal, j. 05.07.2023; TJMT, HC 1009492-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, 4a Câmara Criminal, j. 28.03.2025, DJe 28.03.2025; STJ, AgRg no RHC 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, DJe 18.04.2024; STJ, RHC 182965/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 05.11.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de EDMAR BARBOSA PEREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Barra do Garças/MT, que manteve a prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de
ameaça contra mulher por razões da condição do sexo feminino (147, §1°, do Código Penal c/c art. 5o, III, e no art. 7o, II, da Lei no 11.340/2006), e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/2003).

O impetrante sustenta que a prisão preventiva é ilegal, uma vez que nenhum dos delitos supostamente cometidos pelo paciente prevê pena de reclusão, de modo que não está preenchido o requisito do art. 313 do CPP.

Alega que não há indícios de materialidade do crime relacionado a posse ilegal de arma de fogo, porque não foi confeccionado o laudo pericial respectivo.

Ressalta os predicados pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, os quais seriam suficientes para a revogação da custódia preventiva.

Menciona, ainda, sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 do CPP.

Aduz, outrossim, que a soma de todos os delitos, supostamente, praticados pelo paciente não acarretaria o cumprimento da pena em regime fechado em eventual condenação, porquanto os tipos penais imputados ao paciente preveem pena de detenção, de modo que a manutenção da sua segregação cautelar é medida desproporcional e viola o princípio da homogeneidade, constituindo indevida antecipação da pena.

Diante disso, requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, substituída por medidas cautelares alternativas (Id 275877891).

Anexou documentos (Id 275877892 e Id 275877893)

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id 276449882).

O Juízo singular prestou informações (Id 277153866).

A i. PGJ manifestou pela
denegação
da ordem (Id 280342878).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do
habeas corpus
impetrado.

Consta que, no dia 20/03/2024, o paciente EDMAR BARBOSA PEREIRA foi preso em flagrante e, na mesma data, a prisão foi convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de injúria, ameaça, dano qualificado (art. 140, art. 147 e art. 163, parágrafo único, I, todos do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da lei no 10.826/2003), sob a seguinte fundamentação:

“(...) Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis em relação à parte custodiada.

CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA

(...)

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado.

Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela. Cito trechos relevantes:

ROGÉRIO ALVES DE CARVALHO, policial militar: (...)

ROBERTA APARECIDA VELOSO, vítima: (...)

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2o que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. (...)

Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP, CONVERTO a prisão flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) EDMAR BARBOSA PEREIRA”.

Em 01/04/2025
, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, Ação Penal no

1003745-05.2025.8.11.0004,
incursando-o pela prática dos crimes de ameaça contra mulher por razões da condição do sexo feminino (147, §1°, do Código Penal c/c art. 5o, III, e no art. 7o, II, da Lei no 11.340/2006), e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/2003).

No dia 07/04/2025
, a defesa pugnou pela revogação da prisão preventiva do paciente. Posteriormente, em 14/07/2025, o Juízo singular indeferiu o pleito e manteve a medida constritiva, por não haver qualquer alteração no contexto fático que deu ensejo à segregação cautelar.

O impetrante sustenta, em síntese, que não estão preenchidos os requisitos previstos no art. 313 do CPP e que seria suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, dispostas no art. 319 do CPP.

Sem razão, contudo.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a uma das hipóteses legais autorizadoras (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da medida.

Constata-se que a segregação cautelar foi fundamentadamente decretada com base em elementos concretos, aptos a evidenciar a presença dos pressupostos do art. 312 e art. 313 do CPP.

Inicialmente, o impetrante argumenta que todos os tipos penais imputados ao paciente preveem pena de
detenção
, de modo que não caberia prisão preventiva nesses casos.

No entanto, infere-se da leitura do
art. 313, inciso I, do CPP,
que será admitida a prisão preventiva aos crimes dolosos que preveem
pena privativa de liberdade
, ou seja, punidos com pena de
detenção
e
reclusão
, cuja pena máxima prevista ultrapasse 4 anos.

Nessa perspectiva,
tratando-se de concurso de crimes, considera-se, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial predominante (STJ, HC 275437/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, 10.12.2013, DJe 19.12.2013), a soma das penas máximas dos crimes imputados para determinar se é possível decretar a prisão preventiva, que, no caso, ultrapassam o patamar de 4 anos de detenção,
somadas em 7 anos,
preenchendo, assim, a disposição legal.

No mesmo sentido, segue julgado desta e. Câmara:

“(...) as penas máximas dos delitos pelos quais é acusado, quando somadas, ultrapassam 4 (quatro) anos de reclusão/detenção, estando atendido, pois, um dos pressupostos alternativos de admissibilidade da prisão preventiva, disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal.”
(TJMT, HC 1012305-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 05/07/2023).

Diante disso, verifica-se que está preenchido um dos requisitos legais exigidos (CPP, art. 313, I).

Quanto à
falta de comprovação da materialidade
,

no que tange o delito de posse ilegal de arma de fogo, o impetrante alega que não foi produzido o
“laudo pericial para atestar se tratar, de fato, de arma de fogo”
.

Todavia,
observa-se
dos autos o Termo de exibição e apreensão (Id

275877892 – Pág. 16) e o Boletim de Ocorrência (Id 187706350 – Pág. 3), nos quais consta a apreensão de uma carabina artesanal, de calibre .22, bem como 13 unidades de munição do mesmo calibre.

Não bastasse, a vítima relatou perante a autoridade policial que durante a ação delitiva, o paciente a teria ameaçado de morte, ocasião em que se muniu de uma arma de fogo.

Nesse sentido, também foram os depoimentos dos policiais, de que, ao atenderem à ocorrência e chegarem no local dos fatos, a vítima declarou ter sofrido ameaça por parte de seu convivente (paciente), o qual estava na posse de uma arma, bem como afirmaram ter apreendido a arma de fogo utilizada.

Tais elementos indiciários são suficientes para demonstrar a materialidade do delito de posse ilegal de arma de fogo, sendo que a caracterização ou não do delito será apurada durante a instrução criminal.

Ademais, em consulta ao Sistema PJe/1o grau, na Ação Penal n° 1003745-05.2025.8.11.0004, constata-se que o laudo de exame pericial balística forense no 521.2.13.9035.2025.015161-A01, referente à arma de fogo apreendida, foi juntado aos autos em 28/03/2025, apenas 8 dias após o flagrante. Na conclusão do laudo, consta que a arma de fogo encontrava-se em
condições normais
de uso e
funcionamento para disparo com produção de tiro
.

Logo,

a

materialidade delitiva ficou comprovada,
afastando qualquer alegação de ilegalidade da prisão.

No tocante à pretensão de substituição da prisão preventiva por outras
medidas cautelares mais brandas
, previstas no art. 319 do CPP, não se evidencia essa possibilidade no presente caso diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Consta que os
fundamentos
que lastreiam a segregação atacada demonstram a necessidade da medida constritiva para a
garantia da ordem pública
, notadamente pela gravidade concreta das condutas.

Nesse aspecto, importante ressaltar quanto à gravidade dos fatos delitivos, conforme descritos no depoimento da vítima, prestado na Delegacia, em que consta:

“FICOU COM CIÚMES E PASSOU A LHE XINGAR DE CAPETA, DESGRAÇADA, FILHA DE UMA ÉGUA, ARREMESSANDO SEU CELULAR NO CHÃO, O QUAL FICOU TOTALMENTE DESTRUÍDO E NÃO SATISFEITO APOSSOU-SE DE UMA ARMA DE FOGO CARABINA CAL 22, E LHE APONTOU AMEÇANDO LHE MATAR NA PRESENÇA DE SEUS FILHOS E DE SEU IRMÃO PEDRO VELOSO, QUE DE IMEDIATO CORREU E ENTROU EM SEU QUARTO TRANCANDO A PORTA, MOMENTO QUE SEU IRMÃO PEDRO VELOSO DA COSTA INTERVEIO”
(Id 187706355).

Denota-se que o paciente, em tese, não satisfeito em proferir ameaças de morte à vítima, inclusive na presença da filha do casal com 3 (três) anos de idade, também o fez estando na posse de uma arma de fogo, que empunhou e direcionou à vítima, tendo cessado a conduta, aparentemente, pela intervenção de terceiro.

Fica evidente, nesse cenário, a necessidade da custódia cautelar, embasada na garantia da ordem pública e consubstanciada na gravidade dos fatos, assim como se justifica com a finalidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

Em caso semelhante este e. Tribunal, recentemente, decidiu que a gravidade concreta do crime praticado no âmbito das relações domésticas e familiares contra a mulher é motivo bastante para a manutenção da prisão cautelar diante do risco à ordem pública (TJMT, HC 1009492-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 28/03/2025, DJe 28/03/2025).

Ademais, na peça inicial o impetrante argumenta que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente foi baseada em meras alegações da vítima, inexistindo outros elementos de prova apto a amparar a custódia cautelar.

No que tange a esse ponto, ressalte-se que a via
do habeas corpus
baseia-se em
mera cognição sumária dos fatos, ou seja, não é cabível a discussão acerca da autoria do delito na via estreita deste remédio constitucional (Enunciado no 42, TJMT).

Sobre o tema, leciona Aury Lopes Jr.:

“Por esse motivo, salvos situações excepcionais, é inútil argumentar em torno da ausência de fumus commissi delicti para a prisão cautelar, por exemplo, pois a discussão sobre serem ou não suficientes os indícios de autoria e materialidade exige, como regra, uma incursão no contexto fático probatório, inviável nos limites da cognição do habeas corpus”
(LOPES JR., Aury.
Prisões cautelares e habeas corpus
. 9. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2025. p. 264).

Desse modo, como magistralmente registrado, a argumentação quanto à ausência de indícios suficientes, seja em relação à materialidade, seja em relação à autoria delitiva, não deve ser discutida neste momento, via
habeas corpus.

Além disso, infere-se da peça inicial que o impetrante pugna pela substituição da prisão preventiva em
medidas cautelares diversas
, porque a manutenção da segregação constitui antecipação da pena
.

Ocorre que,
consideradas as circunstâncias fáticas, principalmente a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, além da gravidade concreta das condutas, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que dispõe o art. 282, inc. I e II, do CPP.

A propósito, colhe
-se julgado do c. STJ:
“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública”
[AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 18.4.2024].

Ressalte-se que eventuais condições subjetivas favoráveis, ressaltadas pelo impetrante (
primariedade e bons antecedentes
) não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 182965/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024).

Sobre a temática, colhe-se o Enunciado Orientativo no 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Por fim, quanto à alegada violação ao
princípio da homogeneidade
, é certo que as prisões processuais e as prisões-pena possuem naturezas jurídicas distintas, não sendo possível a simples comparação entre a duração da prisão cautelar e o eventual regime de cumprimento da pena. O regime prisional a ser fixado em caso de condenação dependerá da análise concreta das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), sendo inviável antecipar esse juízo em sede de
habeas corpus
.

Delineado esse quadro, portanto, não há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a possibilidade de aplicar medidas cautelares alternativas à prisão, como pretende o impetrante.

Logo, deve ser mantida a custódia cautelar do paciente.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer da i. PGJ,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025